Tribunal: CARF
Processo: 12268.000407/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12268.000407/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.385 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
H. COSTA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2006
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o momento
no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa, não se
admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos não debatidos na
origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem
pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão de primeira instância,
que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento, relativo a
multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária. A exigência é referente a:
- multa pelo descumprimento da obrigação acessória de apresentar à Fiscalização,
após intimado, as petições iniciais, termos de acordo e/ou sentenças com trânsito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12268.000407/2008-41
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.385 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000407/2008-41

em julgado de reclamações trabalhistas no período compreendido entre 01/2004
a 01/2006, do que o contribuinte foi cientificado em 01/09/2008.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto conforme segue:
- após indicar que o contribuinte expressamente acolheu a autuação, tanto que não
a contestou, preferindo apenas pedir a relevação da pena, aponta que a falta
cometida não foi sanada e, por isso, a penalidade não pôde ser relevada.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
1) Argumenta que haveria inovação do fundamento legal da infração pelo
Acórdão recorrido ao indicar que a Fiscalização agiu de acordo com os artigo
113, §2o, do CTN, c/c art. 293 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99;
2) Em seguida, alega que não há previsão legal para que mantenha em sua guarda
e apresente, quando requisitado, petições iniciais, termos de acordo e/ou
sentenças com trânsito em julgado de reclamatórias trabalhistas, os quais são
documentos públicos que constam dos respectivos processos;
3) Que a contribuinte apresentou à Fiscalização todos os documentos
relacionados com as contribuições previdenciárias e que, portanto, não
praticou nenhuma infração á legislação passível de aplicação da julta ora
combatida;
4) Que referidas informações são passíveis de serem requeridas pela Fiscalização
diretamente perante os respectivos cartórios das Varas por onde tramitaram os
referidos processos;
5) Que a conduta da contribuinte não foi típica, não podendo ser então
penalizada, repetindo que não estava obrigada a manter referidos documentos
em sua guarda e que o tempo que demandaria para obtê-los extrapolaria o
prazo dado pela Fiscalização para sua apresentação.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e, quanto a este aspecto, deve ser conhecido.
Entretanto, no que diz respeito à matéria alega, não há como acolhê-lo eis que se
trata de matéria inteiramente nova, não apresentada quando de sua impugnação, restando assim
preclusa.
De fato, o Decreto no 70.235/72 prescreve que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.385 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000407/2008-41

(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Como se vê, é a Impugnação que delimita a matéria em discussão no Processo
Administrativo Fiscal-PAF após instaurar a fase litigiosa do procedimento de determinação e
exigência do crédito tributário.
E decorre daí que a matéria que não foi objeto da Impugnação não pode ser
trazida como inovação no Recurso à segunda instância administrativa, entendimento esse já
sedimentado neste Conselho, de que são exemplos os Acórdãos abaixo:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Não deve ser conhecida a matéria inovada em recurso voluntário que não havia sido
objeto de impugnação, tendo sido consumada a preclusão.
Ac. 2202-004.915, de 17/01/2019
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o momento no
qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa (arts. 1416, Decreto no
70.235/1972). Não se admite, pois, a apresentação, em sede recursal, de argumentos não
debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem
pública.
Não configurada hipótese que autorize a apresentação de novos fundamentos na fase
recursal, mandatório o reconhecimento da preclusão consumativa.
Ac. 2202-005.272, de 09/07/2019
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À INOVAÇÃO
DA CAUSA DE PEDIR.
É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de julgamento de
segundo grau, salvo nas circunstâncias excepcionais referidas nas normas que regem o
processo administrativo tributário federal.
Ac. 2202-005.311, de 10/07/2019
INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso voluntário, em relação aos
quais não teve oportunidade de se manifestar a autoridade julgadora de primeira
instância, impedem a sua apreciação em segunda instância, por preclusão processual.
Ac. 2402-007.507, de 07/08/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste da decisão de
primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso voluntário, por estar
preclusa.
Ac CSRF. 9303-009.436, de 18/09/2019
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.385 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000407/2008-41

Como vimos no relatório acima, o contribuinte de fato sequer impugnou o
lançamento, apresentando apenas pedido de relevação da penalidade que, como se sabe implica,
antes de qualquer análise, o reconhecimento da procedência da autuação.
Assim, somente cabe relevar uma penalidade que seja declarada procedente seja
por decisão do órgão julgador, seja por expressa concordância do contribuinte com a autuação, a
qual decorre do expresso acolhimento ou da simples não impugnação do seu lançamento.
É o caso dos autos, em sua impugnação a contribuinte não contesta a autuação
mas simplesmente requer a relevação da pena apontando a forma como teria corrigido a falta.
Não tendo a infração sido corrigida conforme o julgamento da autoridade de
primeira instância, ao recurso caberia contestar esse juízo tão somente e não vir apresentar seus
argumentos pelos quais entende que a penalidade não seria devida.
Estes argumentos poderiam e deveriam ter sido trazidos já na Impugnação,
quando inclusive poderia ter aduzido, como pedido alternativo, a relevação da penalidade caso o
julgamento lhe fosse desfavorável.
Ao optar por apenas requerer a relevação, sem contestar o lançamento, a
contribuinte implicitamente concordou com a penalidade aplicada, não podendo agora, em sede
recursal, contra ele se insurgir.
Isso posto, voto por não conhecer do recurso, pela ocorrência da preclusão.

(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital